Tribunal: TJSP
Processo: 2310211-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - desconsideração da personalidade jurídica - desvio de finalidade e confusão patrimonial reconhecidos - pressupostos processuais para acolhimento do incidente e inclusão dos agravantes no polo passivo da execução caracterizados - recurso improvido.